Tribunal: TJDFT
Processo: 0715286-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0715286-73.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A AGRAVADO: GONCALVES NETO ENGENHARIA E CONSULTORES ASSOCIADOS S/C LTDA - EPP REPRESENTANTE LEGAL: OTAVIO LUIZ ROCHA FERREIRA DOS SANTOS D E S P A C H O Intime-se o agravante para que se manifeste acerca da perda superveniente do objeto recursal, haja vista a prolação da sentença que extinguiu o processo na origem, sem resolução de mérito (ID 107484841 dos autos originários), por força do decidido pelo acórdão do AI no 0709774-12.2021.8.07.0000. Prazo de 05 (cinco) dias. BRASÍLIA, DF, 29 de novembro de 2021 19:02:24. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator